Tribunal: TJDFT
Processo: 0744020-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744020-49.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DE FARIAS SEABRA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível (ID 51443775) interposta por RUBENS DA COSTA PAIVA FILHO contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos dos embargos à execução opostos pelo ora apelante na execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, que julgou improcedentes os pedidos do embargante (ID 51443769). Certidão de trânsito em julgado em ID 51443772. O embargante, ora apelante, juntou a petição em ID 51443773, alegando que seu patrono foi acometido de crise de saúde e atendido por profissional médico, que determinou seu afastamento de quaisquer atividades laborais pelo prazo de 5 (cinco) dias, a contar de 12/7/2023, de modo que requer o restabelecimento do prazo recursal. Juntou atestado médico em ID 51443774. Apelação do embargante em ID 51443775. Em suas razões recursais, o apelante requer seja concedida tutela antecipada para que seja suspenso o crédito tributário e, no mérito, sejam julgados procedentes os embargos à execução, com a determinação da restituição do valor penhorado por ser verba alimentar e, portanto, impenhorável; e a declaração da prescrição intercorrente. Isento o autor do recolhimento do preparo, ante a gratuidade de justiça deferida (ID 162636400). Contrarrazões do apelado em ID 51443781, em que requer seja o recurso não conhecido, pois intempestivo, e, no mérito, não seja ele provido. Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], o apelante foi instado a se manifestar sobre a preliminar de intempestividade do recurso, apresentando a petição em ID 52007298, em que alega que houve força maior em razão da impossibilidade do exercício da função por seu advogado, e que, na primeira oportunidade, juntou documentação suficiente a justificar o afastamento das atividades laborais de seu advogado, de modo que requer seja deferido o pedido de dilação do prazo. É o relatório do necessário. Decide-se. Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[2], c/c o art. 87, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça[3], incumbe ao Relator, ao realizar o juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso inadmissível, por ausência de seus pressupostos, ou prejudicado. No caso, o apelo resta fulminado pela intempestividade. Da análise dos autos, verifica-se que o embargante teve ciência da sentença em 23/06/2023, sendo o prazo final para a interposição do recurso de apelação o dia 14/07/2023. De fato, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil, pode a parte provar que não realizou o ato processual dentro do prazo por justa causa[4]. No entanto, no caso em análise, não obstante tenha o apelante juntado petição em ID 51443773, alegando que seu patrono foi acometido de crise de saúde e atendido por profissional médico, que determinou seu afastamento de quaisquer atividades laborais pelo prazo de 5 (cinco) dias, a contar de 12/7/2023, o atestado médico por ele juntado em ID 51443774, por si só, não é capaz de comprovar a justa causa por ele alegada. Isto porque o apelante limitou-se a juntar atestado clínico determinando o afastamento de seu patrono de suas atividades, o que não comprova a absoluta impossibilidade de exercer a atividade ou de substabelecer. Neste sentido, jurisprudência pacífica deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DO PRAZO DAS CONTRARRAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO DESPROVIDO. 1. A justa causa que autoriza a abertura de novo prazo para a prática de ato processual, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil - CPC, somente se configura quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato. A apresentação de atestado médico, por si só, não constitui justa causa para devolução de prazo para a parte. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ. (...) (07131053120238070000 - (0713105-31.2023.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), 6a Turma Cível, Relator LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 14/06/2023, Publicado no PJe : 09/07/2023); APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. REVELIA. ATESTADO MÉDICO. PATRONO. RESTITUIÇÃO PRAZO. PROVA. INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA, 1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a doença a qual acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. 2. Ausente comprovação de que o patrono da parte tenha ficado impossibilitado totalmente para trabalho, bem como de substabelecer o mandato para outro advogado, no prazo de defesa, escorreita a Sentença. Não há se falar em devolução de prazo para pratica de atos processuais. 3. Apelação conhecida, mas não provida. (07258030320228070001 - (0725803-03.2022.8.07.0001 - Res. 65 CNJ), 8a Turma Cível, Relator EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 25/04/2023, Publicado no DJE : 08/05/2023); APELAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. DOENÇA DE ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. POSSIBILIDADE DE SUBSTABELECIMENTO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADO. 1. Conforme orientação do c. STJ e desta e. Corte de Justiça, a doença que acomete o advogado somente se traduz em justa causa para a devolução de prazo quando demonstrado o impedimento total para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato, ônus do qual não se desincumbiu o advogado do apelante. 2. Na espécie, verifica-se que o relatório e atestado médico juntados são insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que o patrono subscritor do apelo estava totalmente impedido de praticar o ato ou mesmo de substabelecer. Assim, não conheço do apelo, pois manifestamente intempestivo. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (07002675820208070001 - (0700267-58.2020.8.07.0001 - Res. 65 CNJ), 2a Turma Cível, Relator HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 14/10/2020, Publicado no DJE : 26/10/2020). Por todo o demonstrado, o apelo do embargante é inadmissível, em face de sua intempestividade. Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 05 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [4] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.